Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada nas contrarrazões de ID 64550945. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora